Tribunal: TJDFT
Processo: 0701754-54.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela instituição financeira requerida para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 4.000,00.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Contrarrazões apresentadas.
3. A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão teria deixado de analisar elementos concretos indispensáveis à fixação do dano moral, limitando-se a reconhecer a ocorrência de dano in re ipsa decorrente da indevida negativação de seu nome.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente no que tange à fixação do quantum indenizatório, tendo fundamentado a redução do valor inicialmente arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como na vedação ao enriquecimento sem causa.
5. A jurisprudência consolidada desta Turma Recursal reconhece o dano moral in re ipsa decorrente da inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, como no caso dos autos. Todavia, a quantia de R$ 10.000,00 foi considerada excessiva diante das peculiaridades do caso concreto, sendo razoável e suficiente a fixação da indenização em R$ 4.000,00, valor que atende aos objetivos compensatório, punitivo e pedagógico da reparação civil.
6. Assim, não se verifica qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. A irresignação da parte embargante traduz mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração, razão pela qual os devem ser rejeitados.
7. O julgador não está obrigado a responder de forma individualizada todas as questões deduzidas pelas partes, tampouco apontar todos os dispositivos legais sobre o tema, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
8. Por fim, dá-se por prequestionada a matéria, visto não ser necessário fazer uma manifestação específica sobre os artigos de lei. Ao examinar as razões recursais, não está a Turma obrigada a abordar, uma por uma, todas as questões aventadas pelo recorrente, mas apenas as que têm relevância para a solução da lide. Cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF).
9. Soma-se a isso o entendimento do Supremo Tribunal Federal que, na oportunidade do julgamento do ARE-RG 835.833 (tema 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso sob exame. Ainda, estabeleceu-se requisitos adicionais ao recurso extraordinário no âmbito destes Juizados, sem os quais fica inviável o processamento do recurso: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido.
11. A súmula de julgamento servirá como acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.